Tribunal: TJSP
Processo: 2017188-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão que indeferiu o efeito ativo pleiteado. Ausentes os requisitos autorizadores da tutela pretendida, de rigor que se aguarde o julgamento do recurso em plenário. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2017188-74.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
BANCO ITAUCARD S/A, é agravada LETICIA ESTEFANIA S PANHOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2017188-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9583
2
Voto no 9.583
Agravo Interno n.o 2017188074.2020.8.26.0000/50000
Agravante: BANCO ITAUCARD S.A.
Agravada: LETICIA ESTEFANIA S PANHOTO (não citada)
Comarca: Piracicaba 6a Vara Cível Proc. n. 1016734-58.2016.8.26.0451

AGRAVO INTERNO. Decisão que indeferiu o efeito ativo
pleiteado. Ausentes os requisitos autorizadores da tutela
pretendida, de rigor que se aguarde o julgamento do recurso em
plenário. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de agravo interno interposto, nos termos do art. 1021 do Código de
Processo Civil, contra a decisão de fls. 16 que, nos autos da ação de busca e apreensão
fundada em contrato com cláusula de alienação fiduciária, indeferiu o pedido de concessão
da tutela recursal para permitir o desbloqueio e venda do veículo objeto da demanda.
Insurge-se reiterando o pleito e alegando que o bem apreendido permanecerá
em pátio, sofrendo deteriorações e sujeito a fortuito.
Sustenta que além de a agravada não ter cumprido o prazo para purgação da
mora, ainda está sendo prejudicado com a restrição via Renajud.
Requereu, portanto, a reforma da decisão deste relator.
Recurso tempestivo e regularmente processado.
Ausente a contraminuta em razão da não citação da parte adversa.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2017188-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9583
3
II - Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
A decisão atacada é de seguinte teor:
“ Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls.
154 que indeferiu o desbloqueio e venda do veículo objeto da ação.
Constou do mandado que: "Executada a liminar, o(a) devedor(a) terá o
prazo de 05(cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente,
sob pena de consolidar-se a propriedade e a posse plena do(s) bem(ns)
em nome do credor, e o prazo de 15 dias (quinze) para contestar a
ação". Assim, a fim de exercer o direito de reaver o bem, a agravada,
após regularmente citada, tem prazo de cinco dias para pagar a
integralidade da dívida e somente após decorrido esse prazo, consolidar-
se-á a posse propriedade plenas do bem em favor do credor fiduciário.
Conforme se depreende dos autos, a requerida, ora agravada, não foi
encontrada para citação, embora o bem tenha sido apreendido. Nestas
condições, INDEFIRO a tutela recursal pleiteada. Intime-se.Ÿ.
Não assiste razão ao agravante.
Nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto Lei no 911/69:
“No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida
pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o
bem lhe será restituído livre do ônus”.
E, conforme constou da decisão atacada, para que o devedor fiduciante possa
reaver o bem apreendido, deve ser citado para pagamento da integralidade da dívida no
prazo de 5 (cinco) dias.
Assim, para exercer o direito previsto no art. 3o, § 2o, do Decreto Lei no 911/69,
é necessário que a requerida, ora agravada, tenha ciência da ação, o que ocorrerá com a sua
citação, seja pessoal, seja de maneira ficta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2017188-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9583
4
Esse entendimento é adotado por esta E. Corte, conforme demonstra o seguinte
julgado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
BUSCA E
APREENSÃO LIMINAR DEFERIDA COM DETERMINAÇÃO DE IMPEDIMENTO
DA
VENDA

CITAÇÃO
AINDA
NÃO
EFETIVADA

PRETENDIDA
POSSIBILIDADE DE VENDA EXTRAJUDICIAL ART. 3, § 1, DO DEC. LEI N
911/69 FALTA DE INTERESSE RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE.
Prematuro o inconformismo, posto que o réu ainda não foi citada, nem apreendido o
veículo, existindo a possibilidade de purgação da mora, com a recuperação do mesmo,
de tal sorte que não há como se cogitar de consolidação da posse nas mãos da credora
fiduciária e a possibilidade da sua venda extrajudicial, nos termos do art. 3, § 1, do
Dec. Lei n 911/69, circunstância esta que evidencia ausência de interesse por parte do
autor. DECISÃO EXTRA PETITA RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. Sendo parte
da decisão estranha ao pedido, de rigor o seu afastamento de ofício.” (Agravo de
Instrumento 2085655-42.2019.8.26.0000; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador:
31a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 2a V.CÍVEL; Data do
Julgamento: 25/07/2017)
Desta forma, é medida de cautela a manutenção da decisão originária e o
indeferimento da tutela recursal a fim de que se possa discutir a questão de mérito em
definitivo através do julgamento em colegiado do presente agravo de instrumento.
III Conclusão
Em razão do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO a este recurso.
Na hipótese de manutenção deste voto por unanimidade, fixo multa de 5%
(cinco por cento) sobre o valor dado à causa, a teor do disposto no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil, observando-se que a interposição de qualquer outro recurso está
condicionada ao depósito prévio do valor da referida multa (art. 1.021, § 5o, do CPC).
L. G. Costa Wagner
Relator